Tribunal: STF
Processo: RHC 221502
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Miguel Padilha da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.154/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em 17.12.2019 pelo juízo da Vara Criminal e Anexos da comarca de Guaratuba/PR (Ação Penal n. 0005683-63.2019.8.16.0088) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezessete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput c/c o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente privilegiado). Narrou-se na denúncia:



    “Em data de 12 de outubro de 2019, por volta das 21h45min, na residência situada na rua Juvevê, n. 305, bairro Cohapar, nesta cidade e Comarca de Guaratuba/PR, os denunciados DERYON ALEXANDRE DE SOUZA e MIGUEL PADILHA DA SILVA, ambos com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito e guardavam: I) 64 (sessenta e quatro) comprimidos da substância conhecida como ecstasy; II) 61g (sessenta e um gramas) de haxixe; III) 4,794kg (quatro quilos setecentos e noventa e quatro gramas) de Canabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha , com princípio ativo de THC-Tetra-Hidrocarbinol; IV) 1.207 (mil duzentos e sete pontos de LSD); V) 50g (cinquenta gramas) de cocaína, à base de Benzoilmetilecgonina. 



    Como se sabe, tais substâncias entorpecentes são capazes de causar dependência física e psíquica, e, por isso, têm o uso proscrito no território nacional, conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 



    Na posse dos denunciados também foi apreendido o valor de R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais) em espécie, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (uma) faca utilizada para corte de droga” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas defesas do recorrente e do corréu, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – EXEGESE DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.



    APELO 1 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NO TOCANTE AO TRÁFICO DE DROGAS POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – FRAÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 1/6 – ACERTO UMA VEZ QUE CALCADA NO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PENA ARBITRADA. 



    APELO 2 – CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE À PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. 



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIME 1 NÃO PROVIDO.



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIME 2 NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 754.154/PR, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 3.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 23.8.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.



    2. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



    3. No caso, a instância de origem fundamentou, dentro do seu livre convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6 (grande quantidade de drogas diversas e mais deletérias apreendidas); assim não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    4. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida também a imposição do regime inicial semiaberto (pena superior a 4 anos de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 30).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria da União alega que “o presente recurso tem como objetivo reformar a decisão Superior Tribunal que, corroborando com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado no mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 37).



    Assevera que “a causa especial de diminuição foi fixada em 1/6 (mínimo) em razão, EXCLUSIVAMENTE, da quantidade da droga apreendida” (fl. 6, e-doc. 37). 



    Argumenta que “os requisitos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não vedam a aplicação da causa de diminuição em tela a esse ou àquele tipo de droga. Os requisitos legalmente postos são outros e o ora paciente preencheu a todos eles, tal como expressamente reconhecido na sentença. Essa constatação é possível mediante a simples leitura da fundamentação invocada na sentença condenatória e no acórdão do Tribunal de origem, a partir das exatas premissas fáticas assentadas pelas instâncias antecedentes, sem que se incorra no óbice da Súmula 7 do STJ” (fl. 6, e-doc. 37).



    Assinala que “deve incidir na condenação do paciente a causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), pois a quantidade da substância entorpecente não é capaz de gerar a presunção de que o paciente participa ou integra organização criminosa” (fl. 8, e-doc. 37).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalta que, “uma vez reduzida a pena do agravante, nos termos do art. 33, § 4º, Lei n.º 11.343/06, devem ser feitos os ajustes relativos à fixação do regime inicial da pena, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista não haver nenhuma circunstância disposta no art. 59 do CP valorada negativamente, e o delito não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, de acordo com os termos dos artigos 33 e 44 do CP” (fl. 8, e-doc. 37).



    Estes os pedidos:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Miguel Padilha da Silva requer a Vossa Excelência: (...) 



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da fixação da redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza de droga apreendidas, operados os ajustes na pena, bem como no regime inicial e por fim, procedida a substituição da pena privativa” (fl. 9, e-doc. 37).



    6. O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 45 e 52).



    7. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido e, em consequência, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. Tem-se nos autos que o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito e guardar, para fins de tráfico, 64 comprimidos de ecstasy, 61g de haxixe, 4,794kg de maconha, 1.207 pontos de LSD e 50g de cocaína.



    11. O juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, fixando a reprimenda imposta ao recorrente com os seguintes fundamentos:



    “Com relação ao réu Miguel Padilha da Silva: 



    Inicialmente, consigne-se que em se tratando de crime de tráfico de drogas, na fixação da pena, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/2006. 



    O réu agiu com a reprovabilidade normal inserida no tipo penal; é primário e não registra antecedentes criminais; não há indicativos no processo de que o réu não tenha uma boa conduta social; sua personalidade não pode ser avaliada com os poucos elementos existentes nos autos; os motivos do crime são normais à espécie delitiva, qual seja, obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde física e mental alheias; as circunstâncias não favoreceram o réu que foi flagrado pela polícia; as consequências não foram tão graves visto que a droga foi apreendida e não chegou a entrar em circulação; fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa. Consigne-se que a quantidade da droga apreendida será sopesada somente na terceira fase desta dosimetria para fins de avaliação da correta fração a ser utilizada para o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 



    Presente a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de considerá-la tendo em vista que a pena já lhe foi aplicada no mínimo legal previsto para a espécie delitiva. Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta oportunidade.



    Ausentes causas especiais de aumento de pena. Cabível, todavia, a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é primário e não há nestes autos nada que comprove dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. Destaque-se que a quantidade e natureza das drogas, por si só, não são motivos para afastamento da minorante. Contudo, considerando esta mesma grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como, as circunstâncias do caso, concluo que a redução justa seja de 1/6 (um sexto). 



    A míngua também de outras causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, considerando cada dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, à época do fato, devidamente corrigido monetariamente, tendo em vista as condições financeiras do réu.



    Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o réu foi condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    Para o início do cumprimento da pena imposta, portanto, fixo o regime semiaberto” (fls. 12-13, e-doc. 4). 



    12. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo previsto. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal paranaense:



    “QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS 



    Ademais, a defesa pretende em suas razões recursais a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima, qual seja 2/3. 



    Dispõe o aludido dispositivo legal: (...)



    Ocorre que a causa de diminuição em exame exige para sua incidência que o réu seja (i) primário, (ii) não se dedique às atividades criminosas e (iii) não integre organização criminosa. 



    O apelante, conquanto faça jus ao benefício, a diminuição na fração relativa à 2/3, mostra-se injustificada, uma vez que bem sopesado o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas por meio da mensuração da quantidade e natureza de droga apreendido. 



    Como alhures relatado, fora apreendido 64 comprimidos de ecstasy, 61 gramas de haxixe, 4,794 quilogramas de maconha, 1.207 pontos de LSD e 50 gramas de cocaína, fato que desautoriza o reconhecimento da pretensa fração. 



    Portanto, novamente, razão não assiste ao apelante” (fl. 7, e-doc. 6).



    13. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar mínimo. Tem-se no voto condutor do Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    Observa-se, assim, que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele previsto, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A propósito, confira-se o seguinte julgado: (…)



    Com efeito, o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem, ao preservar o privilégio concedido ao réu no patamar mínimo, salientou que ‘fora apreendido 64 comprimidos de ecstasy, 61 gramas de haxixe, 4,794 quilogramas de maconha, 1.207 pontos de LSD e 50 gramas de cocaína, fato que desautoriza o reconhecimento da pretensa fração’ (fl.62). Assim, não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum recorrido de que deveria ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu” (fls. 2-3, e-doc. 31). 



    14. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento das instâncias antecedentes, firmadas com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pelo recorrente.



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    15. Mantida a pena de quatro anos e dois meses de reclusão, definida pelas instâncias ordinárias, não se há cogitar de fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora